Tribunal: STF
Processo: Rcl 45532
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional em que se alega que a autoridade reclamada afrontou aos julgamentos da ADPF 672-MC- -Ref/DF, Ministro Alexandre de Moraes, na ADI 6.341-MC-Ref/DF, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, na ADI 6.343-MC- -Ref/DF, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, na ADI 6.421-MC/DF, Ministro Roberto Barroso, na ADI 6.422-MC/DF, Ministro Roberto Barroso, na ADI 6.424-MC/DF, Ministro Roberto Barroso, na ADI 6.425-MC/DF, Ministro Roberto Barroso, na ADI 6.427- -MC/DF, Ministro Roberto Barroso, na ADI 6.428-MC/DF, Ministro Roberto Barroso, e na ADI 6.431-MC/DF, Ministro Roberto Barroso. 
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende impedir “a retomada das unidades de semiliberdade situadas no estado do Rio de Janeiro” até que sejam “satisfeitas as condições previstas no Plano Operativo Padrão nº 04, elaborado de acordo com evidências técnico científicas”.
    A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, durante o recesso forense, indeferiu o pedido de medida liminar, em decisão assim ementada:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CORONAVÍRUS. COVID-19. ADPF 672 e ADIs 6.341, 6.343, 6.421, 6.428, 6.425, 6.427 e 6.431. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RETOMADA DAS ATIVIDADES INERENTES À EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE SEMILIBERDADE. APARENTE AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA.”
    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro requereu a improcedência da reclamação.
    A autoridade reclamada, ao prestar informações nestes autos, assim ressaltou:
    “A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro ajuizou Ação Civil Pública em face do Estado do Rio de Janeiro, para salvaguardar os interesses dos adolescentes e jovens adultos que cumprem medida socioeducativa de semiliberdade no Estado, quando por ocasião da declaração pela Organização Mundial de Saúde da Pandemia pelo Novo Coronavírus, obtendo a tutela de urgência que impediu o ingresso dos referidos adolescentes e jovens adultos nas unidades de cumprimento da medida. 
    Naquela oportunidade, o principal fundamento para a concessão da tutela de urgência foi a inexistência pelo DEGASE – órgão gestor pelo Poder Executivo (Secretaria de Educação) – de um Protocolo para o enfrentamento da Pandemia na execução da medida socioeducativa de semiliberdade. 
    A tutela de urgência foi mantida até que as partes firmaram Acordo com a criação de Protocolo para o enfrentamento da Pandemia na execução da medida. 
    Suprida a omissão, este juízo homologou o Acordo firmado, a fim de que o Protocolo fosse adotado nas unidades de execução de semiliberdade e a execução da medida socioeducativa restabelecida. 
    Entretanto, na prática, o que se observou foi que especificidades locais, de cada Município, de cada Comarca, demandavam alteração do Protocolo criado pela Defensoria Pública com o Estado do Rio de Janeiro, para a retomada da execução da medida socioeducativa. Por este motivo, em juízo de retratação, uma vez que o Ministério Público interpôs Apelação contra a Sentença Homologatória, considerei que o Protocolo para a execução da medida socioeducativa deveria ser ajustado nos Municípios, nas Comarcas, e não genericamente para todo o Estado e, em consequência, extingui o processo com resolução do mérito, declarando a impossibilidade jurídica do pedido, ao nível Estadual.”
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento da reclamação em pronunciamento assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADPF 672 E NAS ADIS 6.341, 6.343, 6.421, 6.428, 6.425, 6.427 e 6.431. COVID-19. EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. PROTOCOLO. DECISÃO RECLAMADA. INVOCAÇÃO À REALIDADE FÁTICA LOCAL. AJUSTE DO PROTOCOLO AOS MUNICÍPIOS E NÃO GENERICAMENTE A TODO O ESTADO. ADERÊNCIA ENTRE O OBJETO DO ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO.”
    É o relatório. Decido.
    Com efeito, as hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    Cumpre destacar, inicialmente, o conteúdo dos acórdãos apontados como paradigmas de confronto nesta reclamação.
    A ADPF 672-MC-Ref/DF foi julgada parcialmente procedente “para assegurar a efetiva observância dos arts. 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição Federal na aplicação da Lei 13.979/2020 e dispositivos conexos, reconhecendo e assegurando o exercício da competência concorrente dos Estados, Distrito Federal e Municípios, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras, sem prejuízo da competência geral da União para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário, ressaltando-se, como feito na concessão da medida liminar, que a validade formal e material de cada ato normativo específico estadual, distrital ou municipal poderá ser analisada individualmente”.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar concedida na ADI 6.341-MC-Ref/DF, “para dar interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais”, acrescida de “interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979/2020, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais”.
    Por sua vez, a medida cautelar concedida na ADI 6.343-MC-Ref/DF foi parcialmente referendada “para i) suspender parcialmente, sem redução de texto, o disposto no art. 3º, VI, b, e §§ 6º e 7º, II, a fim de excluir estados e municípios da necessidade de autorização ou observância ao ente federal; e ii) conferir interpretação conforme aos referidos dispositivos no sentido de que as medidas neles previstas devem ser precedidas de recomendação técnica e fundamentada, devendo ainda ser resguardada a locomoção dos produtos e serviços essenciais definidos por decreto da respectiva autoridade federativa, sempre respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional de cada ente federativo”.
    No julgamento das ADI 6.421-MC/DF, ADI 6.422-MC/DF, ADI 6.424-MC/DF, ADI 6.425-MC/DF, ADI 6.427-MC/DF, ADI 6.428-MC/DF, ADI 6.431-MC/DF, foram fixadas as seguintes teses: “1. Configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou impactos adversos à economia, por inobservância: (i) de normas e critérios científicos e técnicos; ou (ii) dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. 2. A autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em que baseará sua decisão tratem expressamente: (i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; e (ii) da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem corresponsáveis por eventuais violações a direitos”.
    Feita essa contextualização, observo, entretanto, que o conteúdo da decisão impugnada não se confunde com os julgados invocados como paradigma de confronto, valendo destacar, no ponto, o parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “10. Na fundamentação da decisão reclamada, invocando a ‘realidade fática local’, a magistrada apontou que ‘neste momento, a discussão sobre o retorno da execução da medida socioeducativa de semiliberdade deve ser mais transparente com cada localidade em que a medida é executada, para permitir maior enfrentamento da dificuldade de vagas na internação’. 
    11. Incabível a presente reclamação, pois não há identidade material entre a decisão reclamada e as decisões do Supremo Tribunal Federal apontadas como paradigmas de confronto.
    12. Verifica-se dos julgados na ADPF e nas ADIs referidas, sobretudo, o esclarecimento sobre o exercício da competência dos entes federativos, de modo que a situação trazida aos autos – entendimento de que ‘o Protocolo para a execução da medida socioeducativa deveria ser ajustado nos Municípios, nas Comarcas, e não genericamente para todo o Estado’, observando-se a realidade fática local - não demonstra ofensa ao conteúdo dessas decisões.
    13. Sendo a aderência entre o objeto do ato reclamado e o enunciado de súmula vinculante ou decisão requisito de admissibilidade da reclamação perante o STF, deve ser negado seguimento à presente reclamação.” (com meus grifos)
    Assim, não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação aos paradigmas invocados, o que leva à inadmissibilidade da presente reclamação, nos termos da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator